Tribunal: TJSP
Processo: 2202741-97.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-24
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Execução por quantia certa contra devedor solvente – Notas fiscais - Indeferimento da desconsideração da personalidade jurídica da executada - Requisitos do art. 50 do Código Civil não configurados – Não localização da devedora no endereço registrado e alegada insolvência, inexistência ou insuficiência de patrimônio não bastam, sem prova

Ementa:
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Execução por quantia certa contra devedor solvente – Notas fiscais - Indeferimento da desconsideração da personalidade jurídica da executada - Requisitos do art. 50 do Código Civil não configurados – Não localização da devedora no endereço registrado e alegada insolvência, inexistência ou insuficiência de patrimônio não bastam, sem prova ou evidência de dolo ou má administração (abuso da personalidade jurídica ou confusão patrimonial), para legitimar a excepcional e draconiana medida de despersonificação das empresas – Decisão mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000872481
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2202741-
97.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SPAL INDÚSTRIA
BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A, são agravados EDINILSON ALVES DE ARAUJO
e EDI DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 24 de outubro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202741-97.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 41842
2
VOTO No: 41842
AGRV. No: 2202741-97.2020.8.26.0000
COMARCA: São Paulo (28a V. Cível Central)
AGVTE.: Spal Indústria Brasileira de Bebidas S.A. (Exqte.)
AGVDA.: Edi Distribuidora de Bebidas Ltda. Me (Exctda.)
INCIDENTE
DE
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE JURÍDICA Execução por quantia certa
contra devedor solvente Notas fiscais - Indeferimento da
desconsideração da personalidade jurídica da executada -
Requisitos do art. 50 do Código Civil não configurados Não
localização da devedora no endereço registrado e alegada
insolvência, inexistência ou insuficiência de patrimônio não
bastam, sem prova ou evidência de dolo ou má administração
(abuso da personalidade jurídica ou confusão patrimonial),
para legitimar a excepcional e draconiana medida de
despersonificação das empresas Decisão mantida Recurso
improvido.
1. Trata-se de agravo de instrumento oferecido
por Spal Indústria Brasileira de Bebidas S.A., em incidente de
desconsideração da personalidade jurídica (várias notas fiscais
impagas, no valor total de R$30.261,77, fls. 1/3, 30 e 33/56 dos
autos da execução) movida em face de Edi Distribuidora de Bebidas
Ltda. Me, contra a r. decisão de fls. 27/28 dos autos do incidente
que, dentre outras providências, indeferiu o pleito de
desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravada.
Alega a agravante, em resumo, que não foram
localizados ativos penhoráveis em nome da agravada tampouco foi
citada porque se encontra em local incerto e não sabido, razões
suficientes para a decretação da desconsideração da personalidade
jurídica (fls. 1/8).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202741-97.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 41842
3
Pede-se o provimento para que seja deferida a
desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravada.
Processada a insurgência no efeito próprio (não há
pedido de efeito suspensivo nem ativo), dispensaram-se informações
bem como contraminuta (executada ainda não citada nem localizada)
e iniciou-se o julgamento virtual.
É o relatório.
2. A insurgência não comporta provimento.
3. É cediço que, em princípio, não respondem as
pessoas físicas dos sócios pelas dívidas contraídas pela pessoa jurídica,
porquanto de pessoas distintas se trata, não havendo confundi-las,
segundo a teoria da personalidade adotada pelo ordenamento jurídico
vigente.
Entrementes, o novel Diploma Civil, em seu artigo
50, instituiu o regime excepcional da desconsideração da personalidade
jurídica, admitindo em determinadas circunstâncias (abuso de
personalidade, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão
patrimonial) que o sócio ou administrador venha a responder com seus
bens particulares pelas dívidas sociais.
In casu, não se vislumbra, essa referida probabilidade.
Com efeito, a exequente-agravante alegou mas não
comprovou o pretenso abuso de personalidade jurídica caraterizado
pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial (art. 50 do Código
Civil). A insurgente fundamentou o pedido de desconsideração da
personalidade jurídica da executada tão somente na circunstância de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202741-97.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 41842
4
não tê-la localizado nos endereços já pesquisados.
Exige-se, para que a personalidade jurídica seja
desconsiderada, prova inequívoca de que houve fraude praticada pelos
sócios da empresa por meio da não separação ou desvio patrimonial,
não bastando, portanto, a simples insolvência da sociedade empresária
ou sua mudança de endereço. Se não houve fraude na utilização do
capital empregado para a constituição da empresa, devem vigorar as
regras legais de limitação de responsabilidade dos sócios que, no
vertente caso, é limitada ao capital integralizado.
Vale dizer, por se tratar de medida excepcional, cujo
desvirtuamento pode, inclusive, desestimular a livre iniciativa e a
atividade empresarial (garantidas pela Constituição Federal), o instituto
da desconsideração da personalidade jurídica somente pode ser
utilizado e aplicado quando ficar comprovado o mau uso da pessoa
jurídica, o que não se verificou na espécie.
Nem
mesmo
suposta
dissolução
irregular
da
sociedade empresária, por si só, enseja a desconsideração da
personalidade jurídica.
Esse tem sido o entendimento do STJ ao refutar a
disregard doctrine em situações de mera inadimplência (AgRg no AREsp
588.587-RS, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.5.15) ou em casos de
dissolução irregular da sociedade (EREsp 1.306.553-SC, Relatora
Ministra Maria Isabel Gallotti, j. 10.12.14; AgRg no AREsp 724.747-SP,
Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 10.11.13; AgRg no AREsp
711.452-SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 6.10.15; AgRg no
AREsp 757.873-PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 15.12.15; AgRg
no AREsp 794.237-SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 15.3.16;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202741-97.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 41842
5
AgInt no AREsp 937.023-PR, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j.
6.10.16).
Também não se pode presumir a prática ou
existência de fraude (sempre decorrente do abuso da personalidade
jurídica e consubstanciada no desvio de finalidade ou confusão
patrimonial) pelo simples fato de a executada não possuir patrimônio
suficiente para garantir a satisfação de suas dívidas, eis que a fraude,
nas modalidades mencionadas, necessita de prova robusta, o que não
se verificou na espécie.
A propósito do tema, deste E. Sodalício colhem-se v.
arestos sintetizados nas ementas a seguir transcritas.
“Agravo de instrumento. Execução. Desconsideração
da personalidade jurídica. Não cabimento. A simples alegação de
dissolução irregular ou de baixa por 'omissão contumaz' no cadastro da
agravada na Receita Federal, sem comprovação ou sequer indícios das
violações previstas no art. 50 do CC/2002, ainda que somada à
insuficiência de bens, não constitui motivo suficiente para o
deferimento da medida excepcional. Decisão mantida. Agravo a que se
nega provimento.” (TJSP-1a Câmara Reservada de Direito Empresarial,
Agravo de Instrumento n° 2199639-43.2015.8.26.0000-Bauru, J.
14.10.2015, Rel. Des. Pereira Calças, np, vu, voto n° 28624)
“Agravo de instrumento. Recurso interposto contra a
r. decisão que indeferiu a instauração de incidente de desconsideração
da personalidade jurídica da empresa agravada. Inteligência do art.
134, § 4o, do CPC/15 e art. 50 do CC/02. Para que ocorra a
desconsideração da personalidade jurídica, faz-se necessária a segura
demonstração do abuso da personalidade jurídica, seja por desvio de
finalidade, fraude ou por confusão patrimonial, não mais se admitindo
o redirecionamento da execução para os sócios na hipótese de mera

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202741-97.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 41842
6
dissolução
irregular
da
sociedade
empresária.
Precedentes
jurisprudenciais do C. STJ e deste E. TJSP. Razões recursais que
veiculam alegação genérica de confusão patrimonial, consubstanciada
no encerramento das atividades e dissolução empresarial irregulares,
diante da pendência de dívidas. Na falta de argumentos aptos a
infirmar as convicções judiciais já esposadas, tem-se que a r. decisão
recorrida deve ser confirmada. Agravo de instrumento desprovido.”
(TJSP-29a Câmara de Direito Privado, Agravo de Instrumento n°
2066047-92.2018.8.26.0000-Bauru, j. 30.07.2018, Rel. Des. Carlos
Dias Motta, np, vu, voto n° 13701)
“SOCIEDADE
Desconsideração da personalidade
jurídica Rejeição do incidente para inclusão dos sócios da empresa-
executada no polo passivo da execução Admissibilidade Ausência de
indícios suficientes da existência de abuso da sociedade

Desconsideração da pessoa jurídica é medida excepcional que reclama o
atendimento de pressupostos específicos Decisão mantida Recurso
desprovido.” (TJSP-20a Câmara de Direito Privado, Agravo de
Instrumento n° 2026330-73.2018.8.26.0000-Guarulhos, J. 11.06.2018,
Rel. Des. Álvaro Torres Júnior, np, vu, voto n° 39142)
“FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO
DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
REQUERIMENTO
DESPIDO
DE
ELEMENTOS QUE INDIQUEM A POSSIBILIDADE DE EXISTÊNCIA DO
ABUSO
DA
PERSONALIDADE.
INDEFERIMENTO
CABÍVEL.
O
requerimento de instauração de incidente de desconsideração da
personalidade jurídica está lastreado nas infrutíferas tentativas de
localização de patrimônio da devedora e em informação de baixa do
CNPJ prestada pela Receita Federal. Tais documentos não se
relacionam com desvio da finalidade empresarial ou confusão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202741-97.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 41842
7
patrimonial. Sopesadas as razões recursais, o agravante enfrenta
dificuldade de satisfação da dívida, mas não se vislumbra a
probabilidade de abuso da personalidade jurídica. Agravo não provido.”
(TJSP-12a Câmara de Direito Privado, Agravo de Instrumento n°
2214268-51.2017.8.26.0000-Jandira, J. 06.12.2017, Rel. Des. Sandra
Galhardo Esteves, np, vu, voto n° 20174)
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

DESCONSIDERAÇÃO
DA

PERSONALIDADE

JURÍDICA

REQUISITOS NÃO PREENCHIMENTO A ausência de localização de
bens penhoráveis não basta para atingir o patrimônio dos sócios, pela
quebra da personalidade da pessoa jurídica
Deve haver a
demonstração nos autos não só da dissolução irregular da sociedade
executada, como também a ocorrência do abuso de personalidade,
caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial
No caso, não se vislumbra a ocorrência de referidos pressupostos para
caracterização
da
desconsideração
da
personalidade
jurídica

Encerramento da sociedade sem demonstração de má-administração.
Recurso provido.” (TJSP-22a Câmara de Direito Privado, Agravo de
Instrumento n° 2081591-28.2015.8.26.0000-Presidente Venceslau, J.
25.06.2015, Rel. Des. Roberto Mac Cracken, dp, vu, voto n° 20652).
De rigor, assim, a manutenção da r. decisão
vergastada.
4. Isto posto nega-se provimento ao recurso.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica